Tribunal: TJDFT
Processo: 0754177-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTIAS DESTINADAS AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA. LIBERAÇÃO INTEGRAL DO VALOR. CARÁTER ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis as pensões, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.
2. Tratando-se de penhora de valores provenientes de alimentos e benefício governamental, o bloqueio pode prejudicar a subsistência da devedora e de sua família, o que afasta a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade.
3. Os precedentes e os dispositivos legais sobre a impenhorabilidade devem sempre ser interpretados sob a ótica da razão da impenhorabilidade: preservar a dignidade humana, assim como garantir o sustento do devedor e de sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.